Tribunal: TCU
Processo: 042.257/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13791/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.257/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Coralia Maria dos Santos (CPF XXX.338.245-XX); Henrique Nou Schneider (CPF XXX.956.185-XX); João Batista de Jesus (CPF XXX.968.705-XX); Maria Marilene dos Santos (CPF XXX.938.545-XX); Nielson Batista da Silva (CPF XXX.909.865-XX) e Pedro Alves dos Santos (CPF XXX.230.075-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.